Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714303-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MAURA MENEZES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – NPL II contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704959-38.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de habilitação/substituição processual, por entender que não restou comprovada, de forma específica, a cessão do crédito objeto da ação. A parte agravante, na petição de ID 72781624, desiste do recurso interposto. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator